Tribunal: TJDFT
Processo: 0737896-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737896-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LORYAN CHRISTYAN DOS REIS LEAL MALHARIA E CONFECCOES - ME, LORYAN CHRISTYAN DOS REIS LEAL, CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0001719-90.2010.8.07.0003 – id 106103523) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a reiteração de consulta ao RenaJud. Afirma que transcorreu tempo suficiente para a renovação da pesquisa. Pede o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 14.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator